Tribunal: TJPA
Processo: 0827184-57.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0827184-57.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ANAILE AIRAM PINHEIRO PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS PRESCRITOS PELO MÉDICO ASSISTENTE. INTERFERÊNCIA INDEVIDA NA CONDUTA TÉCNICA. ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar a autorização de cirurgia de reconstrução de LCA e reparos meniscais com fornecimento dos materiais prescritos pelo médico assistente, vedada a substituição por insumos de qualidade ou técnica inferior, sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos da tutela de urgência para compelir a operadora a custear os materiais específicos indicados pelo médico assistente; (ii) estabelecer se a operadora pode substituí-los por materiais padronizados com base em parecer de Junta Médica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A probabilidade do direito está evidenciada pela prescrição médica fundamentada, com indicação de técnica cirúrgica específica e materiais compatíveis com o quadro clínico de ruptura de LCA e lesões associadas.

4. A recusa parcial da operadora atinge insumos reputados essenciais pelo cirurgião, configurando interferência indevida na condução técnica do procedimento.

5. A ausência de comprovação de superioridade clínica dos materiais indicados não afasta o dever de cobertura, pois o critério jurídico é a adequação ao caso concreto, e não a demonstração de vantagem comparativa.

6. O perigo de dano subsiste, ainda que o procedimento seja eletivo, diante do risco de agravamento funcional progressivo e irreversível do joelho.

7. Inaplicável o precedente invocado, pois a decisão agravada é específica quanto ao procedimento e aos materiais, não havendo determinação genérica de custeio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO contra decisão proferida pela 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência (processo nº 0886605-45.2025.8.14.0301), ajuizada por ANAILE AIRAM PINHEIRO PEREIRA.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes:

“Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para DETERMINAR que a ré UNIMED BELÉM:

I. No prazo de 05 (cinco) dias, AUTORIZE integralmente a cirurgia solicitada, fornecendo TODOS os materiais prescritos pelo médico assistente (ou similares de mesma especificação técnica), vedada a substituição por materiais de qualidade/técnica inferior (metálicos ou técnica aberta), conforme documentos médicos a serem fornecidos pela requerente, devidamente assinados pelo médico assistente.

II. Abstenha-se de cobrar da autora qualquer valor a título de custo dos materiais recusados ou "diferença de preço" em relação aos materiais padronizados.

III. Fixo multa diária de R$1.000,00 (um mil reais), limitada inicialmente a R$20.000,00 (vinte mil Reais), para o caso de descumprimento.”

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese: (a) ausência dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito, haja vista que a conduta da operadora está amparada em análise técnica de Junta Médica instaurada nos termos da Resolução Normativa ANS nº 424/2017, sem configurar negativa indevida de cobertura; (b) que o procedimento cirúrgico foi integralmente autorizado, tendo a negativa recaído apenas sobre materiais específicos que não demonstram imprescindibilidade ou superioridade clínica comprovada frente às alternativas padronizadas disponíveis no prestador; (c) caráter eletivo da cirurgia, conforme o próprio parecer da Junta Médica, o que afastaria o pressuposto do perigo de dano irreparável; (d) que a decisão agravada seria excessivamente genérica ao determinar o fornecimento de todos os materiais prescritos ou similares de mesma especificação técnica, em afronta ao equilíbrio contratual e às normas da ANS; (e) existência de precedente desta Corte no julgamento do Agravo de Instrumento nº 0811765-94.2025.8.14.0000, no qual foi deferido parcialmente o efeito suspensivo para suspender obrigação genérica de cobertura de materiais não incluídos no Rol da ANS; e (f) imparcialidade do desempatador da Junta Médica por ser vinculado à empresa AdviceHealth e não à própria operadora.

Em decisão inicial, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 32730021).

Intimada, a agravada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso.

2.

Mérito.

A controvérsia travada nestes autos não diz respeito à negativa de cobertura da patologia em si, pois a cirurgia de reconstrução do LCA e os reparos meniscais foram autorizados pela operadora. O ponto central é outro: a Unimed Belém, com base no parecer da Junta Médica, recusou materiais específicos prescritos pelo médico assistente e impôs, em substituição, insumos padronizados disponíveis no centro cirúrgico.

O primeiro pressuposto da tutela de urgência, a probabilidade do direito, está demonstrado com suficiência para este juízo de cognição sumária.

A autora apresentou prescrição médica detalhada, indicando técnica cirúrgica específica — a técnica artroscópica all-inside para sutura meniscal — e materiais determinados, com justificativa clínica apoiada nos achados de imagem e no exame físico da paciente. A documentação médica descreve quadro de ruptura de LCA com pivot explosivo e importante instabilidade, lesão de menisco medial e lateral e lesão condral associada, com indicação cirúrgica formalmente consignada pelo profissional que assiste a beneficiária.

A operadora, por sua vez, não refutou a indicação clínica da cirurgia. A negativa foi parcial, mas atingiu elementos que o próprio médico assistente reputou essenciais à execução adequada do procedimento: o parafuso bioabsorvível, os fios de alta resistência e o sistema de sutura all-inside. Negar esses insumos, impondo ao cirurgião a utilização de materiais alternativos que ele expressamente não prescreveu, é interferir diretamente na condução técnica do ato cirúrgico. E essa interferência não é competência da operadora.

O argumento central da Junta Médica — de que os materiais recusados não demonstram superioridade clínica comprovada frente aos convencionais — não é suficiente para afastar a probabilidade do direito da beneficiária. Esse critério, o de superioridade, não é o parâmetro legal. A lei e a jurisprudência exigem que o material seja tecnicamente indicado e adequado ao quadro clínico, não que seja superior a alternativas. Se o médico prescreveu o parafuso bioabsorvível, os fios de alta resistência e a técnica all-inside, é porque os considerou os mais adequados para aquele caso concreto. E, saliente-se, a Junta Médica em momento algum afirmou que os materiais eram experimentais ou desprovidos de respaldo científico — limitou-se a dizer que não há superioridade ou imprescindibilidade demonstrada, o que é critério diverso e insuficiente para legitimar a negativa.

Quanto ao segundo pressuposto, o perigo de dano, também está presente, ainda que o procedimento seja classificado como eletivo.

É preciso separar duas categorias que não se confundem: procedimento eletivo, no sentido de não emergencial, e procedimento sem risco de agravamento se postergado ou executado com técnica inadequada. A cirurgia em questão envolve ruptura de LCA com instabilidade articular importante, lesão meniscal bilateral e lesão condral associada. Esses são achados que, na literatura ortopédica, progridem com o tempo de espera e com o uso funcional do membro. A instabilidade articular não tratada de forma adequada leva à degeneração progressiva da cartilagem, ao aumento do dano meniscal e, a médio e longo prazo, ao comprometimento funcional irreversível do joelho.

O risco, portanto, não é apenas de dor continuada. É de comprometimento funcional permanente que nenhuma indenização futura será capaz de reparar de forma integral. E esse risco se potencializa se a cirurgia for realizada com materiais que o próprio cirurgião não considerou os mais adequados para o caso: uma fixação com parafuso metálico em situação na qual o profissional indicou o bioabsorvível, ou uma sutura meniscal com técnica aberta quando ele prescreveu a all-inside, podem resultar em desfecho cirúrgico inferior, com aumento da chance de falha técnica e necessidade de reintervenção.

A irreversibilidade dos efeitos da tutela alegada pela agravante deve ser contraposta à irreversibilidade do dano que pode decorrer da sua não concessão. Realizada a cirurgia com os materiais prescritos, eventual reforma da decisão em sede de mérito importará, quando muito, em questão de ressarcimento financeiro à operadora. Negada a tutela, e executado o procedimento com materiais que o cirurgião não escolheu, ou simplesmente adiado até o julgamento final da causa, o dano articular progressivo pode consolidar-se de forma irreversível. A equação do perigo de dano pende claramente em favor da agravada.

O precedente desta Corte citado pela agravante — Agravo de Instrumento nº 0811765-94.2025.8.14.0000, da 1ª Turma de Direito Privado — não se aplica ao presente caso. Naquele julgado, o efeito suspensivo foi deferido parcialmente porque a decisão agravada continha determinação genérica de custeio de todos os insumos e medicamentos eventualmente necessários, sem identificação dos itens. No caso dos autos, a decisão agravada é específica: identifica o procedimento, os tipos de materiais recusados e estabelece critério objetivo de substituição (similares de mesma especificação técnica), vedando expressamente a substituição por materiais de qualidade ou técnica inferior. Não há generalidade que justifique a suspensão.

Ademais, como bem apontado nas contrarrazões da agravada, o próprio precedente citado pela Unimed Belém reconhece que a recusa de materiais é justificável desde que a operadora fundamente tecnicamente a negativa — o que, no presente caso, a Junta Médica não fez de forma satisfatória, pois não demonstrou equivalência técnica plena entre os materiais recusados e os substitutos propostos. Dizer que dois tipos de parafuso apresentam resultados semelhantes em estudos populacionais não equivale a demonstrar que, para este caso clínico específico, com estas características anatômicas e este grau de instabilidade, a substituição é tecnicamente equivalente.

Presentes, portanto, a probabilidade do direito e o perigo de dano, resta mantida a decisão que deferiu a tutela de urgência.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto e, na esteira da manifestação ministerial, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 17/03/2026